Tribunal: TCU
Processo: 017.544/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6664/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.544/2023-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana do Nascimento Brabo (XXX.851.292-XX); Lucia Fatima de Oliveira Campos (XXX.963.507-XX); Marcia Regina da Silva Cerqueira (XXX.569.657-XX); Nara Cristina Lyra dos Santos Ramos (XXX.512.657-XX); Nauria Fernanda Lira dos Santos (XXX.138.977-XX); Shirley Cristina de Lima Sebastiao (XXX.242.547-XX); Sueli das Gracas da Silva Sebastiao (XXX.518.177-XX); Teresa Cristina de Lima Sebastiao (XXX.097.317-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.